Tribunal: TCU
Processo: 017.082/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em tornar insubsistente o item "9.4"; e em retificar, por inexatidão material, relativamente ao item "9.12", de modo que onde se lê: "9.12. declarar a inidoneidade (...) das empresas Maria Arleneide N. Costa & Cia Ltda., (...);", leia-se: "9.12. declarar a inidoneidade (...) das empresas Maria Arleneide Nascimento Costa & Cia Ltda., (...);", ambos do Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão ordinária de 4/12/2019, Ata 47/2019, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.082/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.764/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Avânio Feitosa (CPF XXX.294.504-XX), Comercial 15 de Novembro Ltda. (CNPJ 12.419.487/0001-20), Comercial de Alimentos Rural Ltda., (CNPJ 06.145.514/0001-11), José Wellington Araújo da Costa (CPF XXX.188.394-XX) e Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda. (CNPJ 04.789.709/0001-79). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Monte - AL 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Bruno Mendes (44.498/OAB-DF) e outros, representando Antonio Avânio Feitosa; Gedir Medeiros Campos Junior (6001/OAB-AL), representando Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda.; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL) e outros, representando Comercial 15 de Novembro Ltda. e Comercial de Alimentos Rural Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.